Tribunal: CARF
Processo: 10380.724338/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724338/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.075 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
GUAIUBA AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Embora o recurso voluntário do contribuinte, envolva matéria de ordem
pública, passível de ser reconhecida de ofício, é imprescindível para tanto que
a comprovação das suas razões se encontrem devidamente nos autos, posto que
a necessidade de dilação probatória descaracteriza a possibilidade de ela ser
reconhecida pelo conselheiro julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (“DRJ/BHE”):
Trata-se de Auto de Infração, fls.02 a 09, lavrado contra a contribuinte, Guaiuba
Agropecuária S/A.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724338/2010-67
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.075 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724338/2010-67

O citado auto exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 262.058,07,
assim discriminado:

No auto, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele extraem-se as
observações e argumentos resumidos adiante:
001- GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE
SALDOS DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES
Compensação indevida de prejuízos fiscais realizada pelo contribuinte, em sua DIPJ
dos anos-calendários de 2006 e 2007, nas quais compensou prejuízos superiores aos
saldos existentes no sistema de controle de prejuízos fiscais - SAPLI, indicados no
"Demonstrativo de compensação de prejuízos fiscais - SAPLI", conforme detalhado
na planilha "Demonstrativo de compensação indevida de prejuízos fiscais", elaborada
por esta fiscalização, anexa e integrante deste auto.
Em procedimento de revisão interna de declarações, foi o contribuinte intimado a
justificar as ocorrências constatadas. Em sua defesa, esclareceu que valores de
prejuízo fiscal haviam sido transferidos para o REFIS, no entanto, como não foram
totalmente utilizados, já havia solicitado o retorno do saldo para ser utilizado na
compensação proposta nas declarações dos citados anos.
O Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT, após análise da solicitação
do contribuinte, adotou a proposição de indeferir o pleito, decisão que foi ratificada
pelo senhor Delegado Adjunto desta DRF-Fortaleza, conforme consta do processo
10380.011439/2010-74.
Nestas condições, considerando que nenhum valor de saldo de prejuízo retornou ao
controle do "SAPLI", continua, pois, a vigorar a hipótese de compensação indevida
realizada pelo contribuinte (...)
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, a contribuinte apresenta
impugnação, fls. 02 a 15, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir.
Argüiu que houve erro material no Auto, uma vez que havia aderido ao Refis,
informando um prejuízo acumulado no valor de R$ 1.415.815,40, para compensação
dos débitos relativos a multas e juros, que a RFB confirmou apenas R$ 994.426,59,
utilizando deste montante somente R$ 610.127,47, cujos 15% foram de R$ 91.519,12,
correspondente ao total de multas e juros integrantes do quantum consolidado.
Informa a impugnante que a Receita Federal excluiu da malha fiscal o valor de prejuízos
acumulados, não utilizados para quaisquer finalidades, a cifra de R$ 384.299,12 à sua
revelia. Ainda, a Receita Federal passou a considerar este remanescente, prejuízo fiscal
passível de compensação nos exercícios posteriores, como se crédito tributário fosse e,
por efeito, como se estivesse sujeito à decadência e/ou prescrição atinentes aos débitos
fiscais.
Ainda segundo a impugnante, os prejuízos fiscais, desde que declarados periódica e
oportunamente, não possuem limite temporal para a compensação adotado após o
advento da Lei 8.383/91, portanto, não se sujeitam à decadência e/ou prescrição, pois
não se tratam de créditos tributários.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.075 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724338/2010-67

Diferentemente decidiu o fisco no processo administrativo no 10380.011439/2010-74 no
qual a apelante teve indeferido o seu pleito de liberação do correspondente ao valor do
Prejuízo Fiscal da Atividade Rural relativo ao valor não utilizado para liquidar débitos
de multa, de mora e de ofício, e juros moratórios consolidados no âmbito do REFIS -
sob a alegação de decadência e/ou prescrição de crédito tributário.
Assim, diante do indeferimento do pleito, a autoridade lançadora lavrou o Auto de
Infração no valor de R$ 262.058,07, incluídos juros de mora e multa, por compensação
indevida, ou seja, superiores aos saldos existentes no sistema SAPLI, (demonstrativos
de compensação indevida de prejuízos anexos ao Auto).
Prossegue a impugnante:
“O erro de fato, quando devidamente constatado, é corrigido de ofício, portanto,
considerando o que foi amplamente explicitado anteriormente no que se refere à
transferência indevida da totalidade do prejuízo -confirmado pela Receita Federal ao
REFIS - quando deveria ter sido transferido apenas o necessário para absorção das
multas e juros após consolidação o valor de R$ 610.127,47, a impugnante demonstra
a correta compensação a partir dos prejuízos ocorridos e declarados, na forma da Lei
9.023/91, sem limite de percentual, por se tratarem de prejuízos advindos
exclusivamente da exploração de atividade rural:
1. Saldo de Prejuízos Acumulados- (1.380.386,69)
2. Credito transferido para o REFIS- 610.127,47
3. Subtotal (saldo a compensar)- ( 770.259,22)
4. Lucro de 1999- 49.613,44
5. Saldo do Prejuízo a Compensar (720.645,78)
6. Prejuízo de 2000- (33.463,03)
7. Prejuízo de 2001 (25.499,27)
8. Prejuízo de 2002 (133.635,00)
9. Prejuízo de 2003 (86.062,25)
10. Prejuízo de 2004 (299.514,29)
11. Saldo do Prejuízo a Compensar- (1.298.819,62)
12. Lucro de 2005 398.122,94
13. Saldo do Prejuízo a Compensar (900.696,68)
Este é o saldo correto dos Prejuízos Acumulados a compensar, o que fulmina por
completo o auto de infração (...).
Após isso, alerta que há, no caso concreto, ofensa aos princípios do não confisco e da
propriedade, uma vez que a multa fixada é em valor excessivo, suficiente para
inviabilizar a vida financeira da empresa punida, impondo, assim, um caráter
confiscatório.
Cita doutrina e jurisprudência.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.075 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724338/2010-67

Por fim, finaliza a impugnação solicitando a nulidade absoluta decorrente da supressão
dos prejuízos acumulados desde 1994, quer pela nulidade derivada da atitude
confiscatória da Administração Fazendária. Ainda, caso haja dúvidas da não submissão
da impugnante aos comandos da atuação, solicita diligência, perícia e/ou juntada
posterior de documentos.
Em sessão de 22/08/2018, a DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação
do contribuinte, reduzindo o montante do quantum devido de IRPJ para R$ 35.633,01, acrescido
da multa de ofício de 75% no montante de R$ 26.724,76. O acórdão em questão recebeu a
seguinte ementa de julgamento:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. ATIVIDADE RURAL. O prejuízo apurado pela
pessoa jurídica que explorar atividade rural poderá ser compensado com o resultado
positivo obtido em períodos de apuração posteriores, não lhe aplicando o limite de 30%.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. Nos casos de lançamento de ofício, deve ser
aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, não infringindo ao princípio constitucional de vedação ao confisco.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. JUNTADA POSTERIOR. O desejo de produzir novas
provas, revelado na impugnação, não obriga o julgador a retardar o julgamento, pois a
prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
depois, salvo nos casos excepcionais previstos.
Segundo consta dos fundamentos acórdão recorrido (fls. 84/90 do e-processo):
Nulidade
No decorrer da impugnação, a contribuinte argui pela nulidade do processo
administrativo fiscal. O ato praticado pelo Fisco revestiu-se de todas as formalidades
para sua validade, não se configurando qualquer das hipóteses de nulidade previstas nos
incisos I e II do art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis, uma vez que o ato foi
formalizado por pessoa competente, o AFRFB, e foi assegurado à autuada o direito de
defesa [...]
Multa de ofício e Confisco
Na peça de defesa, a impugnante contesta a multa de ofício de 75%, uma vez que ela
geraria um efeito confiscatório. No entanto, a multa de ofício é procedente, conforme
Lei no. 9430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44 [...]
[...]
[...] a multa encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, e não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadrar-se na hipótese prevista pela norma. Com efeito, nos termos do artigo 97,
inciso VI, do Código Tributário Nacional, somente a lei pode estabelecer as hipóteses
de dispensa ou redução de penalidades.
Não cabe, portanto, à autoridade administrativa apreciar argumentos que negam
validade a dispositivos legais regularmente inseridos no ordenamento normativo.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.075 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724338/2010-67

[...]
Erro Material
Na DIPJ, ano calendário 2006, Ficha 09A, houve compensação de prejuízos fiscais de
períodos de apuração anteriores, linha 45, no valor de R$ 439.147,13. Já na DIPJ, ano
calendário 2007, Ficha 09A, houve compensação de prejuízos fiscais de períodos de
apuração anteriores, linha 57, no valor de R$ 603.211,77. Ambas as informações podem
ser conferidas conforme telas do Sapli anexas às fls. 11 e 12.
O Auto de Infração foi lançado uma vez que, segundo a Autoridade Fiscal, não havia
saldo suficiente de prejuízo para compensação com o Lucro Real nos anos de 2006 e
2007.
[...]
Ao analisar as DIPJ’s, anos calendários 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, verificamos que
o prejuízo declarado confere com os valores descritos na impugnação, R$ 149.203,36,
R$ 187.143,00, R$ 497.080,00, R$ 240.577,77 e R$ 306.382,26, respectivamente,
totalizando R$ 1.380.386,69.
Tais valores estão em consonância com o Lalur, fls. 468 a 473 do processo apenso n o
10380.724820/2010-05.
Desse total de prejuízo, R$ 1.380.386,69, verificamos que R$ 336.392,34 refere-se à
atividade geral da contribuinte e o restante, R$ 1.044.040,33, refere-se à atividade rural.
Em consulta ao extrato da conta do Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, abaixo
recortado, verificamos que do prejuízo informado, R$ 1.415.815,40, foi confirmado
apenas R$ 994.426,59. Segundo o Decreto no. 3431, de 24 de abril de 2000, que
regulamenta o REFIS, acima transcrito, o valor a ser utilizado será determinado
mediante a aplicação, sobre o montante do prejuízo fiscal, a alíquota de quinze por
cento. Assim, com a disponibilização para o programa do saldo de R$ 994.426,59
referente a prejuízo na atividade rural, a contribuinte teria o direito a compensar até R$
149.163,98 (15% de R$ 994.426,59).

Não obstante a isso, o programa utilizou apenas R$ 91.519,12, incidindo em um saldo
remanescente de R$ 57.644,86 (R$ 149.163,98 - R$ 91.519,12). Em sentido contrário,
por meio de uma regra de três, concluímos que o valor de R$ 384.299,04 de prejuízo
fiscal não foi utilizado pela contribuinte no âmbito do REFIS. Dessa forma, deveria ter
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.075 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724338/2010-67

sido indisponibilizado de sua escrituração apenas o valor de R$ 610.127,47 (R$
994.426,59 - R$ 384.299,04). No entanto, não foi isso que ocorreu.
No Demonstrativo de Compensação Indevida de Prejuízos Fiscais, fl. 10, abaixo
recortada, a Autoridade Autuante considera que a contribuinte possui R$ 336.392,34 de
prejuízo na atividade geral e R$ 178.820,09 de prejuízo na atividade rural.
Nesse momento, voto por divergir da Autoridade Autuante. Como o valor de R$
384.299,04 não foi utilizado no Refis e estando ele devidamente escriturado no Lalur e
declarado em DIPJ, entendo que o mesmo encontra-se disponível para compensação.
Dessa forma, o saldo de prejuízo fiscal no ano de 2006 permanece o mesmo valor, R$
336.392,34 referente à atividade geral, no entanto, o saldo de prejuízo fiscal referente à
atividade rural totaliza R$ 563.119,13 ( R$ 384.299,04 + R$ 178.820,09).
Com base na legislação vigente, Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no. 3000,
de 26 de março de 1999, abaixo transcrita, o prejuízo decorrido de atividade rural,
poderá ser integralmente compensado, sem o limite de 30%, com o Lucro Real nessa
mesma atividade.
[...]
Assim, por força legal, a integralidade do lucro obtido da atividade rural poderá ser
compensado com o prejuízo rural de anos anteriores. Dessa forma, todo o lucro gerado
no ano de 2006, R$ 439.147,13, lucro declarado na DIPJ-2007, poderá ser absorvido
pelo prejuízo fiscal de R$ 131.744,14 (30% de R$ 439.147,13 para o prejuízo referente
a atividade geral) e R$ 307.402,99 (oriundo do saldo de prejuízo na atividade rural).
Sendo assim, não há compensação indevida para o ano de 2006.
Com esse entendimento, o saldo inicial de prejuízos fiscais a compensar no ano de 2007
também sofrerá alterações.
Conforme Demonstrativo de Compensação Indevida de Prejuízos Fiscais, fl. 10, abaixo
recortada, a Autoridade Autuante considera que a contribuinte tem R$ 204.648,20 de
prejuízo na atividade geral e R$ 178.820,09 de prejuízo na atividade rural.

Após a recomposição do prejuízo disponível a contribuinte e a compensação já citada
para o ano de 2006, o valor da atividade geral continua o mesmo R$ 204.648,20 (R$
336.392,34 – R$ 131.744,14). No entanto, há alteração do saldo de prejuízo na atividade
rural que passa a ser de R$ 255.716,14 que corresponde ao valor de R$178.820,09
(prejuízo não utilizado na compensação anterior, ano de 2006) somado ao valor de R$
76.896,05 (sobra do prejuízo rural não utilizado no REFIS e nem na compensação
anterior).
Por fim, a compensação indevida de R$ 243.428,15 para o ano de 2007, conforme tela
abaixo recortada, deve ser alterada para o valor de R$ 166.532,02.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.075 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724338/2010-67

Tal valor tem como origem o aumento do saldo de prejuízo na atividade rural disponível
para a compensação. No entanto, tal valor (R$ 76.896,05 a mais) não é suficiente para
absorver todo o lucro da contribuinte.
Dessa forma, voto por considerar a impugnação parcialmente procedente, sendo que o
valor tributável, fato gerador de 31/12/2007, passa a ser de R$ 166.532,10. Nesse valor
ainda incidirá multa de 75%, conforme demonstração abaixo, gerando um imposto a
pagar no valor de R$ 35.633,01.
Não se sabe por qual razão, mas o recurso voluntário do contribuinte não se
encontra no bojo dos presentes autos, sendo localizado tão somente no processo administrativo
no 10380.724820/2010-05, o qual, todavia, encontra-se apensado a este processo, de modo que
não foi gerado qualquer tipo de prejuízo à instrução dos autos.
A respeito do conteúdo da mencionada peça recursal, é imprescindível destacar
que o contribuinte não questiona diretamente os fundamentos jurídicos e o montante do débito
considerado devido pela DRJ/BHE. Em verdade, o que pretende o recurso voluntário é levantar
um argumento supostamente de ordem pública, segundo o qual deveria ter sido considerado no
caso um benefício do qual o contribuinte fez jus entre 2004 e 2008 para redução do imposto de
renda devido no percentual de 25%.
Vejamos então o que consta da própria peça recursal (fls. 641 e-processo no
10380.724820/2010-05 anexo):
Em princípio, a Recorrente concorda com argumentos apresentados pelo Julgador em
sua decisão de primeira instância, que reduziu o crédito tributário apurado no montante
de R$ 262.058,07 para o montante de R$ 35.633,01 entre imposto e adicional.
Outrossim, como se trata de matéria de ordem pública, não observada na primeira
instância do contencioso fiscal, mas que poderia ter sido reconhecido de ofício, podendo
também ser alegado a qualquer tempo pela recorrente, o direito de redução do Imposto
de Renda e Adicionais não restituíveis no percentual de 25% a partir de 1° de janeiro de
2004 até 31 de dezembro de 2008, considerando que é beneficiária desse benefício,
conforme DESPACHO DECISÓRIO do Delegado Adjunto DRF/FOR de 18 de julho de
2013 e ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 34 DE 19 DE JULHO DE 2013
(ANEXOS).
Considerando que base de cálculo da redução do Imposto de Renda mais o adicional é
de 35.633,01 x 25% redução de 8.908,25, restando o imposto a pagar no valor de R$
26.724,76, valor esse que a recorrente pagará no prazo estabelecido pelo Acórdão: 02-
87426 com os acréscimos legais e reduções previstas.
É o relatório do necessário.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.075 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724338/2010-67

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/09/2019 (fls. 94 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
19/06/2019 (fls. 401 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, trata-se o caso de auto de infração lavrado
para cobrança de IRPJ em razão da glosa indevida de prejuízos fiscais realizada pelo
contribuinte, em sua DIPJ dos anos-calendários de 2006 e 2007, nas quais foram compensados
prejuízos superiores aos saldos existentes no sistema de controle de prejuízos fiscais – SAPLI.
Após proceder com as mencionadas glosas, a base de cálculo do imposto devido
ano-calendário de 2006 foi recalculada para R$ 307.402,99, gerando assim um saldo devedor de
R$ 46.110,44 de principal e R$ 24.740,29 de multa de ofício, e do ano-calendário de 2007 foi
reajustada para R$ 243.428,15, gerando então um imposto devido de R$ 36.514,22 acrescido de
multa de ofício no montante de R$ 18.342,81.
A DRJ/BHE, a seu turno, julgou procedente em parte a impugnação apresentada
pelo contribuinte para cancelar o débito tributário relativo ao ano-calendário de 2006 e reduzir o
montante do débito referente ao ano-calendário de 2007, cujo base de cálculo foi reajustada para
R$ 166.532,10 e o débito tributário recalculado para R$ 35.633,01, sobre o qual ainda deveria
haver a incidência da multa de ofício de 75%, vejamos mais uma vez (fls. 90 do e-processo):
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.075 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724338/2010-67

Em que pese concordar com os fundamentos jurídicos os quais acarretaram a
redução do débito tributário constituído via auto de infração, o contribuinte informa em recurso
voluntário que em 2007 teria direito a um benefício fiscal de redução do Imposto de Renda e
Adicionais não restituíveis no percentual de 25% , o que, por se tratar de matéria de ordem
pública, deveria ser considerado por este Conselho Administrativo para fins de um novo reajuste
do débito remanescente.
A grande questão em debate, portanto, consiste na precisa identificação e
delimitação do conteúdo semântico do termo “ matéria de ordem pública”.
Em outras palavras, é preciso analisar se o argumento no sentido de que o
contribuinte faria jus a um benefício fiscal pode ser considerado por este Conselho
Administrativo como matéria de ordem pública e, portanto, passível de ser arguida a qualquer
tempo, não se sujeitando a preclusão.
Adiante-se, desde já, que o tema da ordem pública não é de fácil solução,
sobretudo em razão das dificuldades de delimitação do seu conteúdo, posto inexistir norma
jurídica a qual defina precisamente o seu conceito, nem tampouco um rol exaustivo denotativo
das matérias de ordem pública. Nas palavras de Maria Helena Diniz, a delimitação conceitual do
termo é um desafio à argúcia e à sagacidade dos juristas, que, apesar disso, são unanimes no
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.075 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724338/2010-67

entendimento de que é reflexo da ordem jurídica vigente em um dado momento, em determinada
sociedade1.
Independente da dificuldade de conceituação do termo, uma coisa é certa, a ordem
pública está relacionada com os valores fundamentais e indispensáveis ao ramo jurídico o qual se
encontra em debate. Assim, no caso das relações jurídica tributárias, por exemplo, ao que parece,
todo o argumento voltado para a validade do lançamento remete a uma questão de ordem
pública, posto intrinsicamente relacionado com a estrita legalidade com a qual se encontra
indissociavelmente vinculada a Administração Pública.
Assim, a nosso ver, o contribuinte tem razão ao advertir que o argumento
relacionado a um direito seu de gozar de um determinado benefício fiscal envolve matéria de
ordem pública. Ressalta-se, contudo, que isso não significa no pronto acatamento e provimento
da sua demanda, posto que, a matéria de ordem pública somente é passível de ser conhecida de
ofício, em qualquer grau de jurisdição, quando devidamente acompanhada da prova hábil e
suficiente a comprovar o quanto alegado.
Com isso, pretendemos afirmar que, muito embora o contribuinte mencione ser
beneficiário de redução de imposto, o que, aliás se confirma pelo despacho decisório proferido
pela autoridade fiscal (fls. 643/645 do e-processo no 10380.724820/2010-05 anexo) e pelo ato
declaratório executivo no 34/2013 (fls. 646 do e-processo no 10380.724820/2010-05 anexo), não
se pode perder de vista que o referido benefício se encontra vinculado ao cumprimento pelo
contribuinte das exigências relacionadas no Laudo Constitutivo no 116/2009, como inclusive se
verifica do ato declaratório anteriormente mencionado:

1 DINIZ, Maria Helena. Lei de introducao ao código civil brasileiro interpretada. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
p. 408
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.075 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724338/2010-67

Perceba-se, portanto, que não basta se tratar de matéria de ordem pública para que
ela seja reconhecida de ofício, na hipótese em que apresentada a destempo, devendo além disso
inexistir a necessidade de dilação probatória ao seu adequado tratamento. Por esse aspecto,
inexistindo nos autos a prova que permitam a sua identificação, não é possível o seu acatamento.
Em sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não comprovou
inequivocamente o cumprimento de todos os requisitos para o gozo do benefício, não é possível
o seu reconhecimento.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital